Tribunal: TJPA
Processo: 0041767-36.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2024-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0041767-36.2014.8.14.0301

APELANTE: MONT CAR AUTOMOVEIS EIRELI - EPP

APELADO: ATLAS VEICULOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2024: _____/JULHO/2024.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - N.º 0041767-36.2014.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
MONT CAR AUTOMOVEIS EIRELI-EPP.

ADVOGADO:
CALILO JORGE KZAN NETO - OAB/PA 4.241.

MARIO MARTINS NETO - OAB/PA 31.516.

AGRAVADO:
ATLAS VEÍCULOS LTDA.

ADVOGADO:
RAFAEL COUTO FORTES DE SOUZA - OAB/PA 14.615 e outros.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PREPARO RECURSAL. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE JUNTADA DE CÓPIA DO BOLETO DE CONTAS DO PROCESSO. RECOLHIMENTO EM DOBRO NÃO COMPROVADO. INEXISTÊNCIA DE BOLETO DE CUSTAS. DOCUMENTO IMPRESCINDÍVEL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
NÃO

CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
–Des. Leonardo de Noronha Tavares, Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 25ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e dois (22) dias do mês de julho (7) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - N.º 0041767-36.2014.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
MONT CAR AUTOMOVEIS EIRELI-EPP.

ADVOGADO:
CALILO JORGE KZAN NETO - OAB/PA 4.241.

MARIO MARTINS NETO - OAB/PA 31.516.

AGRAVADO:
ATLAS VEÍCULOS LTDA.

ADVOGADO:
RAFAEL COUTO FORTES DE SOUZA - OAB/PA 14.615 e outros.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL,
interposto por
MONT CAR AUTOMOVEIS EIRELI-EPP
diante do inconformismo com decisão monocrática
Id. 14132736 pag. 1/7
,
que conheceu em parte do recurso de apelação cível
e negou provimento, mantendo integralmente a sentença proferida pelo juízo a quo, que considerou intempestivo os embargos de devedor.

Nas razoes do agravo interno
o agravante pugna pela reforma da decisão monocrática, para que seja reconhecida a tempestividade dos embargos à execução, determinando a instrução e julgamento do mérito do processo principal, a preclusão consumativa é fenômeno endoprocessual, ante as matérias alegadas em sede de apelação já terem sido analisadas pelo E. TJPA quando da análise do agravo de instrumento nº 0067856-33.2013.8.14.0301.

Sustenta ser incabível o entendimento de que o comparecimento espontâneo do executado para arguir a suspeição de magistrado possa ser considerado como citação válida.

Nas contrarrazões
a parte agrava pugna pelo não conhecimento do recurso.

A despeito dos argumentos do agravante, incabível a retratação da decisão monocrática.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 26 de junho de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PREPARO RECURSAL. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE JUNTADA DE CÓPIA DO BOLETO DE CONTAS DO PROCESSO. RECOLHIMENTO EM DOBRO NÃO COMPROVADO. INEXISTÊNCIA DE BOLETO DE CUSTAS. DOCUMENTO IMPRESCINDÍVEL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o não preenchimento dos requisitos, razão pela qual não conheço do interno.

Pois bem, no presente caso, mantenho a decisão monocrática prolatada
Id. 14132736 pag. 1/7.

Pretende a recorrente a retratação da decisão monocrática, para que seja reconhecida a tempestividade dos embargos à execução, determinando a instrução e julgamento do mérito do processo principal, assim como a preclusão consumativa pois trata-se de fenômeno endoprocessual, ante as matérias alegadas em sede de apelação já terem sido analisadas pelo E. TJPA quando da análise do agravo de instrumento nº 0067856-33.2013.8.14.0301.

Sustenta ser incabível o entendimento de que o comparecimento espontâneo do executado para arguir a suspeição de magistrado possa ser considerado como citação válida.

Entretanto, cabe ressaltar que o recurso de agravo interno foi protocolizado, desacompanhado da comprovação do pagamento das custas recursais,
após o recorrente peticionou aos autos juntando apenas o comprovante de pagamento.

Ao Id. 16280840, foi determinado para no prazo de 05 (cinco) dias
, juntar aos autos o competente relatório e boleto de conta do processo
, com a finalidade de regular a comprovação do pagamento do preparo recursal, sob pena de deserção.

No entanto o agravante peticiona aos autos,
acostando apenas o relatório do recolhimento em dobro, porém deixando de apresentar o boleto do referido pagamento
.

No caso em questão, cabe destacar que o preparo é o pagamento prévio das despesas relacionadas ao processamento do recurso, perfazendo o somatório das custas processuais e do porte de remessa e de retorno dos autos, quando houver, devendo o comprovante de pagamento dos respectivos valores acompanhar a petição do recurso, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, §4º, do CPC/2015,
verbis
:

Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

(...)

§ 4
o
O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

Dessa forma, a teor do art. 1.007 do CPC atual, é dever da parte recorrente
comprovar o preparo recursal no ato de interposição do recurso
, e tal comprovação se dá pela cumulação dos seguintes documentos no processo:
boleto bancário das custas, comprovante de pagamento deste e relatório de conta do processo
, conforme disciplina o art. 9º, §1º, da Lei Estadual nº. 8.328 – Regimento de Custas do TJ/PA.

In casu,
constata-se que o agravante, apesar de devidamente intimado a fazê-lo, não se desincumbiu da atribuição
de juntar o boleto de pagamento do processo
, referente ao pagamento em dobro do apelo, não atendendo o que foi determinado ao Id. 16280840,
restando deserto o recurso.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO, ANTE A INCIDÊNCIA DA SÚMULA 187 DO STJ. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AGRAVANTE.

1. O entendimento sedimentado nesta Corte Superior aponta a necessidade de juntada das guias de recolhimento e dos comprovantes de pagamento, para fins de prova da realização do preparo, no ato de interposição do recurso especial, sob pena de deserção, atraindo a aplicação da Súmula 187/STJ
.

1.1 Intimada a recolher em dobro as custas recursais, a parte limitou-se a infirmar a decisão agravada, sem, contudo, realizar a complementação do preparo, que era devido em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC/2015.

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 1.995.710/SP, relator Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 13/5/2022.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. COMPROVAÇÃO POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. RESP Nº 1.813.684/SP. SEGUNDA-FEIRA DE CARNAVAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS. DEMAIS FERIADOS, SUSPENSÕES DE EXPEDIENTE E RECESSOS LOCAIS. NÃO ABRANGÊNCIA. DIA DA CONSCIÊNCIA NEGRA. FERIADO LOCAL. GRU. COMPROVANTE DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA. DESERÇÃO. INTIMAÇÃO DA PARTE. VÍCIO. SANEAMENTO. PRAZO DETERMINADO. NÃO ATENDIMENTO. DESERÇÃO CARACTERIZADA. ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. MULTA. NÃO CABIMENTO.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp nº 1.813.684/SP e da questão de ordem que lhe seguiu, reafirmou o entendimento de que o feriado local deve ser comprovado no ato da interposição do respectivo recurso, devendo ser observada, exclusivamente em relação ao feriado da segunda-feira de Carnaval, a modulação dos efeitos dessa decisão, nos termos do art. 927, § 3º, do CPC/2015, a fim de que a interpretação consolidada acerca do tema seja aplicada somente após a publicação do acórdão respectivo, ocorrida aos 18/11/2019.

3. O dia 20 de novembro (Dia da Consciência Negra) não é considerado feriado nacional, mas, sim, feriado local, o qual deve ser comprovado no momento da interposição do recurso, não se admitindo a comprovação posterior.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de ser essencial à comprovação do preparo a juntada da guia de recolhimento com o respectivo comprovante de pagamento, no ato da interposição do especial, sob pena de deserção.

5. Na hipótese, apesar de intimada, a parte não regularizou o preparo do recurso especial no prazo determinado, motivo pelo qual foi reconhecida a deserção.

6. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu que a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 não é automática, pois não se trata de mera decorrência lógica da rejeição do agravo interno.

7. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.590.568/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 17/6/2022.).

ASSIM,
ante todo o exposto,
NÃO CONHEÇO
do Agravo Interno,
considerando inadmissível face sua deserção, mantendo a decisão monocrática deste julgador que conheceu em parte do recurso de apelação cível e negou provimento, mantendo integralmente a sentença proferida pelo juízo a quo, que considerou intempestivo os embargos de devedor.

É como voto.

Belém/PA, 22 de julho de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 25/07/2024